Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos advogados Dr. CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA e Dra. FABRÍCIA BARROS DE PAIVA, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de FABIANO BECKMANN PEDROSO.
Para tanto, aduzem os impetrantes que o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa, ao decretar a prisão preventiva do paciente, afrontou o devido processo legal, eis que não foram observadas as regras dispostas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A impetração de habeas corpus, como cediço, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Nesse contexto, embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.
É que, sob o ponto de vista da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão do paciente não parece de todo sem sentido.
Pelo que dos Autos consta, a imputação do paciente, que é Policial Penal do Sistema Penitenciário Estadual de Mato Grosso, envolve a prática de vários delitos, incluindo furtos, roubos, receptação, participação em organização criminosa, posse/porte ilegal de armas de fogo e comércio ilegal de armas de fogo e munições.
Assim, não bastasse a gravidade das práticas criminosas imputadas ao paciente, entra também em pauta o prestígio da Justiça, de modo que, na espécie, não há nada que recomende a revogação da ordem prisional do paciente.
A propósito:
HABEAS CORPUS - FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA - ART. 342 DO CP - ILEGALIDADE EM DECORRÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - PACIENTE QUE FAZ JUS À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM EXECUTIVO DE PENA - FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS - DESSERVEM AO FIM COLIMADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PRETENSÃO DESCABIDA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a custódia cautelar da paciente afigura-se escorreita, uma vez que restou demonstrado, pelo subscritor do édito judicial, a necessidade de assegurar a conveniência da instrução processual e a garantia de aplicação da lei penal, haja vista a real possibilidade que tem a acusada de se furtar da futura aplicação da lei penal. 2. O fato de a paciente ostentar predicados subjetivos favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se há outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. 3. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando não se verificam elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. 4. A simples probabilidade de a paciente, eventualmente, vir a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e não se confunde com o regime de cumprimento de pena; portanto, se o encarceramento processual está consubstanciado nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. (HC 133951/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015).
Ademais, diferente do que tentam convencer os impetrantes, a materialidade e os indícios de autoria foram satisfatoriamente comprovados por meio da prova testemunhal (ids. 48042993 - págs. 39 a 47).
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Plantonista